Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008061-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Exercício Profissional, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCA DE FIGUEIREDO ARRUDA MARTINS NETA - CPF: 571.788.601-20 (APELANTE), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELADO), Coordenadora Pedagogica da Escola Municipal de Cuiabá Glaucia Maria Borges Garcia (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), Comissão de Avaliação dos Profissionais da Educação da SEcretaria Municipal de Educação de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), Coordenadora Pedagogica da Escola Municipal de Cuiabá Glaucia Maria Borges Garcia (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidora pública municipal impetrou mandado de segurança contra ato da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, objetivando a anulação de sua avaliação de desempenho profissional. Alegou que não foi notificada da data da avaliação, que sua condição de saúde não foi considerada no processo avaliativo e que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. A sentença denegou a segurança. A impetrante interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença se fundamentou em documentos apresentados intempestivamente pelas autoridades impetradas, sem oportunidade de contraditório, e requerendo a anulação da avaliação e a realização de nova avaliação com observância das garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a intempestividade das informações prestadas pelas autoridades impetradas em mandado de segurança impede a utilização dos documentos apresentados como fundamento da sentença; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos administrativos no processo de avaliação de desempenho da servidora; (iii) determinar se a servidora demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo que justifique a anulação da avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intempestividade das informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança não induz à revelia, vez que ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída, a ocorrência do direito líquido e certo.

4.

Aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
pas de nullité sans grief
, a alegada intempestividade das informações não possui aptidão para contaminar a decisão de mérito quando não houve efetivo prejuízo ao exercício da defesa nem influência no resultado do julgamento.

5.

No caso concreto, os fundamentos essenciais da sentença podem ser extraídos dos próprios documentos apresentados pela impetrante na petição inicial, notadamente a ausência de demonstração de direito líquido e certo.

6.

A publicidade dos atos administrativos foi assegurada mediante a publicação da Portaria n° 609/GS/SME/2022 e a divulgação dos procedimentos avaliativos, não havendo previsão legal ou regulamentar de notificação pessoal e individual de cada servidor acerca da data, hora e local da realização da avaliação.

7.

A mera alegação de ausência de notificação pessoal, desacompanhada de prova pré-constituída de que efetivamente não teve conhecimento dos procedimentos avaliativos, não é suficiente para demonstrar a existência de direito líquido e certo.

8.

As alegações relativas à condição de saúde da servidora demandam dilação probatória incompatível com o rito mandamental, na medida em que seria necessária a produção de prova pericial para aferir a extensão das limitações funcionais e sua influência no desempenho profissional.

9.

Os atestados médicos apresentados, conquanto comprovem a existência de tratamento de saúde, não demonstram, por si sós, a extensão das limitações funcionais, nem a influência no desempenho profissional, tampouco a ciência da Administração Pública acerca de tais limitações no momento da avaliação.

10.

O mandado de segurança, por sua natureza célere e sumaríssima, não comporta dilação probatória, exigindo que o direito líquido e certo seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.

11.

No caso concreto, a avaliação de desempenho foi realizada com base em critérios objetivos previstos em portaria municipal devidamente publicada e divulgada, não se vislumbrando ilegalidade, abuso de poder ou arbitrariedade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade das informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança não contamina a decisão de mérito quando os fundamentos essenciais da sentença podem ser extraídos dos próprios documentos apresentados pelo impetrante, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 2. A publicidade dos atos administrativos foi assegurada mediante publicação de portaria regulamentadora e divulgação dos procedimentos, não sendo obrigatória a notificação pessoal de cada servidor quando não prevista em lei ou regulamento. 3. Alegações relativas à condição de saúde do servidor que demandam dilação probatória para aferição da extensão das limitações funcionais e sua influência no desempenho profissional não podem ser apreciadas em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LV; art. 37,
caput
; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Portaria n° 609/GS/SME/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1006636-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCA DE FIGUEIREDO ARRUDA MARTINS NETA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, na Ação de Mandado de Segurança no 1008061-18.2023.811.0041, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) A sentença deve ser reformada por ter se fundamentado em documentos apresentados pelas autoridades impetradas de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo legal de dez dias estabelecido para a prestação de informações; b) A intempestividade das informações, embora não gere revelia, impede que os documentos apresentados sejam considerados pelo magistrado; c) A sentença violou o direito ao contraditório da apelante, pois se fundamentou em documentos aos quais ela não teve oportunidade de se manifestar; d) As autoridades coatoras praticaram atos ilegais e abusivos ao não oportunizarem a divulgação adequada; e) A apelante não foi comunicada da data da realização da sua avaliação;

Contrarrazões apresentadas no Id. 321606860.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 327382891).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da legalidade da avaliação de desempenho profissional realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, bem como da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos administrativos.

A Ação de Mandado de Segurança, enquanto procedimento especial de natureza constitucional, possui rito próprio, estabelecido pela Lei n° 12.016/2009, que disciplina o prazo para prestação de informações pela autoridade coatora.

As informações em mandado de segurança não se confundem com a contestação típica do processo de conhecimento comum.

Enquanto a contestação constitui peça de defesa que, se não apresentada, acarreta os efeitos da revelia, as informações possuem natureza jurídica de esclarecimento ao juízo, destinando-se a proporcionar ao magistrado elementos fático-jurídicos necessários à formação de seu convencimento acerca da legalidade ou ilegalidade do ato impugnado.

Cito, à titulo ilustrativo, o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS - REVELIA - INOCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM CONCEDIDA.
A intempestividade ou a ausência de apresentação de informações pela autoridade tida por coatora não implica revelia, pois a viabilidade do mandado de segurança imprescinde da comprovação, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado na inicial.
No julgamento do RE no 598.099/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Supremo Tribunal Federal, em observância à força normativa do princípio do concurso público, fixou a tese de que os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação e a Administração tem a discricionariedade de escolher o melhor momento de prover os cargos durante o prazo de validade do certame. Ainda segundo o entendimento firmado, a Administração somente poderá deixar de prover as vagas ofertadas no edital em situações "excepcionalíssimas", justificadas, obrigatória e cumulativamente, com as condicionantes previstas no aludido julgamento. Expirado o prazo de validade do certame e não demonstradas as situações "excepcionalíssimas", o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação no cargo concorrido. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.19.015165-4/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 26/05/2020) (NEGRITEI)

A intempestividade das informações prestadas pela autoridade coatora na Ação de Mandado de Segurança não induz à revelia, vez que ao Impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo.

Ainda que a autoridade coatora não tivesse prestado as informações, mesmo assim, tal ausência não tem o condão de desincumbir a Impetrante, ora Apelante, de demonstrar o direito líquido e certo pretendido.

Nesse sentido decidiu recentemente este Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por empresa contra atos administrativos supostamente praticados com violação ao contraditório e à ampla defesa, no âmbito de processos administrativos sancionadores que resultaram na inscrição de débitos em dívida ativa. A impetrante alega ausência de apreciação de defesas e recursos apresentados, bem como falhas na comunicação dos atos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há direito líquido e certo da impetrante à anulação dos efeitos de processos administrativos sancionadores, diante da alegada ausência de apreciação de defesas e recursos, e de supostas irregularidades procedimentais, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado por prova pré-constituída e não pode depender de dilação probatória. 4. A análise das alegações da impetrante demanda o exame minucioso dos processos administrativos, incluindo notificações, defesas, recursos e atos processuais diversos, o que exige a produção e a valoração de provas incompatíveis com o rito célere e estritamente documental do mandado de segurança. 5.
A ausência de informações pela autoridade coatora não supre a necessidade de prova pré-constituída do direito alegado
, sendo relativa a presunção de veracidade decorrente da inércia administrativa. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso do mandado de segurança para reexame de matéria fático-probatória, especialmente em processos administrativos sancionadores que não apresentam ilegalidade evidente ou vício formal demonstrado de plano. 7. A relevância dos efeitos patrimoniais ou reputacionais não altera os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, nem autoriza a flexibilização dos requisitos constitucionais e legais da via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não se presta à análise de alegações que exijam dilação probatória ou exame aprofundado de processos administrativos, sendo inadequada a via eleita quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo. 2.
A ausência de manifestação da autoridade coatora não dispensa a demonstração inequívoca do direito invocado pelo impetrante.
3. Irregularidades no processo administrativo sancionador só podem ser reconhecidas na via mandamental quando comprovadas de plano, com base em prova documental incontroversa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009; CPC/2015, art. 382, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28735/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgInt no RMS 68578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, REsp 1707996/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; STF, RMS 37073 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 20.04.2023, DJe 20.04.2023; STF, MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16.10.2014, DJe 09.02.2015. (TJ/MT - N.U 1006636-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (NEGRITEI)

Logo, irrelevante é o fato das informações da autoridade coatoras terem sido prestadas de forma intempestiva.

Ademais, insta consignar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado pela doutrina processualista contemporânea, estabelece que não há nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief)
, de modo que a irregularidade processual somente acarreta a invalidade do ato quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

No caso vertente, a análise minuciosa dos autos revela que a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente nos documentos apresentados com as informações intempestivas, mas também, e principalmente, nos elementos probatórios pré-constituídos pela própria Impetrante na petição inicial.

Com efeito, verifica-se que os fundamentos essenciais da sentença recorrida podem ser extraídos dos próprios documentos apresentados pela Impetrante, notadamente:

a) A intempestividade do pedido de reconsideração apresentado pela Impetrante na esfera administrativa, fato reconhecido pela própria Apelante em suas razões recursais;

b) A ausência de demonstração de direito líquido e certo, porquanto as alegações relativas à condição de saúde demandam dilação probatória incompatível com o rito mandamental;

c) A natureza discricionária da avaliação de desempenho, que se sujeita ao controle judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Assim, ainda que se reconhecesse a intempestividade das informações e se desconsiderassem integralmente os documentos apresentados pelas autoridades impetradas, a conclusão pela denegação da segurança seria inevitável, porquanto os elementos probatórios pré-constituídos pela própria Impetrante já eram suficientes para demonstrar a ausência de direito líquido e certo.

Nesse diapasão, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
pas de nullité sans grief
, conclui-se que a alegada intempestividade das informações não possui aptidão para contaminar a decisão de mérito, porquanto não houve efetivo prejuízo ao exercício da defesa nem influência no resultado do julgamento.

O direito líquido e certo caracteriza-se como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, não dependendo de dilação probatória para sua demonstração.

No caso em apreço, da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo que justifique a anulação da avaliação de desempenho, senão vejamos.

A Apelante sustenta que não foi notificada pessoalmente da data da realização da sua avaliação perante a Comissão Interna de Atribuição, o que teria violado o princípio da publicidade e impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, a análise da Portaria n° 609/GS/SME/2022 revela que o procedimento avaliativo está regulamentado de forma objetiva, estabelecendo critérios, prazos e procedimentos a serem observados, com ampla divulgação aos servidores.

A publicidade dos atos administrativos, no caso vertente, foi assegurada mediante a publicação da portaria regulamentadora e a divulgação dos procedimentos avaliativos, não havendo previsão legal ou regulamentar de notificação pessoal e individual de cada servidor acerca da data, hora e local da realização da avaliação.

No caso vertente, não havendo previsão de notificação pessoal na portaria regulamentadora, e tendo sido assegurada a publicidade mediante a divulgação dos procedimentos avaliativos, não se vislumbra violação ao princípio da publicidade.

A Apelante alega também que sua condição de saúde impactou sua atuação funcional, situação esta que não foi devidamente considerada no processo avaliativo.

Entretanto, a análise dos autos revela que as alegações relativas à condição de saúde demandam dilação probatória incompatível com o rito mandamental, na medida em que seria necessária a produção de prova pericial para aferir a extensão das limitações funcionais decorrentes da condição de saúde alegada, bem como a influência de tais limitações no desempenho profissional da Apelante.

Os atestados médicos apresentados pela Recorrente na exordial, embora comprovem a existência de tratamento de saúde, não demonstram, por si sós, a extensão das limitações funcionais dela decorrentes, nem a influência de tais limitações no desempenho profissional, tampouco a ciência da Administração Pública acerca de tais limitações no momento da realização da avaliação.

O mandado de segurança, por sua natureza célere e sumaríssima, não comporta dilação probatória, exigindo que o direito líquido e certo seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.

A necessidade de dilação probatória para apreciação da matéria constitui óbice intransponível ao conhecimento do pedido em sede de mandado de segurança.

Nesse diapasão, a alegação de que a condição de saúde da Recorrente não foi considerada na avaliação de desempenho não pode ser apreciada em sede de Ação de Mandado de Segurança, porquanto demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental, circunstância que afasta a demonstração de direito líquido e certo.

Por fim, insta salientar que a avaliação de desempenho foi realizada com base em critérios objetivos previstos em portaria municipal devidamente publicada e divulgada aos servidores, observando-se os procedimentos e prazos estabelecidos.

Não se vislumbra, na hipótese dos autos, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou arbitrariedade manifesta na avaliação de desempenho realizada pela Administração Pública Municipal.

A avaliação foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos na portaria regulamentadora, não havendo elementos que demonstrem desvio de finalidade ou qualquer outro vício que contamine a validade do ato.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026